Tribunal: TJDFT
Processo: 0707098-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
HABEAS CORPUS – ROUBO - PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA EM SENTENÇA - NEGATIVA AO RÉU DE RECORRER EM LIBERDADE - PACIENTE QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA INSTRUÇÃO - SUBSISTÊNCIA DO CENÁRIO.

Se o paciente foi preso em flagrante, posteriormente convertida em preventiva, e assim permaneceu durante toda instrução criminal até a prolação da sentença, é incongruente concluir que, depois de devidamente condenado, possa recorrer em liberdade. Precedentes.